Tribunal: TJPA
Processo: 0817418-48.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817418-48.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO DENIS COSTA CORREA

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0817418-48.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): ANTONIO DENIS COSTA CORREA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE PRODUTO ENTORPECENTE PARA CONSUMO. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CORREÇÃO DE ERROS NO CÁLCULO DOSIMÉRICO DA SANÇÃO IMPOSTA AO PETICIONANTE. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE ERROS E DE VÍCIOS A REPARAR EM SEDE REVISIONAL. AÇÃO IMPUGNATIVA UTILIZADA COMO UM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPRATICÁVEL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817418-48.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): ANTONIO DENIS COSTA CORREA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
ANTONIO DENIS COSTA CORREA
, objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Açu,
no processo de nº 0034317-72.2015.8.14.0021, o qual foi condenado.

Ressalto que da sentença condenatória o requerente apelou tendo sido o seu recurso julgado improvido, de acordo com o Acórdão da lavra da 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal juntado aos autos, no qual foi mantida a decisão monocrática.

O peticionante pleiteia a revisão da condenação da pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática criminosa prevista no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Alega em suas razões,
preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de idônea fundamentação e, subsidiariamente, pleiteia a redução da reprimenda base ao mínimo legal; desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo de entorpecentes na forma prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas e, por fim, pela substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Deferido ao requerente os benefícios da justiça gratuita.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou pela improcedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Conheço da presente ação revisional, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

No caso em análise, o peticionante alega que o conjunto fático e probatório dos autos, produzido ao longo da instrução processual, não demonstrou de forma induvidosa o delito de tráfico de entorpecente (artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006), mas o de porte de drogas para consumo (artigo 28 da Lei de Drogas), pretendendo agora a desclassificação para o referido delito.

Fundamenta ainda sua pretensão, apontando nulidade da sentença monocrática, eis que a cálculo dosimétrico da pena imposta foi realizada de forma genérica e, alternativamente, caso não seja esse o entendimento e mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, a aplicação da causa de redução de pena constante do parágrafo 4º, do referido Diploma Legal, com substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em verdade, verifico dos autos que o requerente busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o peticionante, por sua defesa,

tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos e revisados neste Tribunal, haja vista que, em sede de apelação referidas matérias foram analisadas, sendo a sentença primeva mantida.

Assim, verifica-se do “decisum” do juízo monocrático e do Acórdão juntados ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, não merecendo aqueles quaisquer reparos vez que, fundamentadas de forma idôneas, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam o previsto no tipo penal de tráfico de produtos entorpecentes, artigo 33, “caput”, da Lei nº 11;343/2006, não havendo assim quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explicita injustiça na decisão impugnada, a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação do revisionante não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" ( APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso de nenhuma das hipóteses constantes dos incisos I, II e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência do STJ, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Concedido ao peticionante os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 26/06/2024